Tribunal: TJDFT
Processo: 0740507-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL. APOSENTADORIA DO INSS E RENDA COMO TAXISTA.
I – A constrição de percentual de verba de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, é admitida desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. REsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Mantida a r. decisão que indeferiu a penhora de 20% sobre a aposentadoria do INSS do devedor, bem como sobre a renda auferida como taxista.
II – Agravo de instrumento desprovido.